Tribunal: STF
Processo: AI 458072
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA:	Embargos de declaração em agravo de instrumento. Reexame 
   fático-probatório. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Omissão, 
   ambiguidade, contradição ou obscuridade. Inexistência. Caráter 
   manifestamente infringente. Inadmissibilidade. Falta de 
   fundamentação da sentença de pronúncia e do acórdão 
   confirmatório. Inobservância.
Para se chegar à conclusão diversa 
   daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o 
   reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência 
   da Súmula nº 279 da Corte.
O acórdão embargado enfrentou 
   adequadamente as questões postas pelo embargante, não estando 
   presente nenhum dos vícios do art. 620 do Código de Processo 
   Penal e do art. 535 do Código de Processo Civil.
Rejeitam-se os 
   embargos declaratórios que não buscam remediar omissão, 
   ambiguidade, obscuridade nem contradição entre proposições 
   intrínsecas do ato decisório. Precedentes.
Embargos 
   declaratórios não se prestam a submeter à reapreciação os 
   fundamentos da decisão embargada. Precedentes.
A sentença de 
   pronúncia possui a peculiaridade de exigir do magistrado o mínimo 
   de fundamentação quanto à materialidade e à autoria do crime, sem 
   adentrar, contudo, demasiadamente no exame dos elementos que 
   instruem o processo. Essa regra justifica-se para evitar-se o 
   excesso de linguagem caracterizado em uma análise exauriente, que
   poderia influenciar a decisão dos jurados 
   oportunamente.
Embargos de declaração rejeitados e considerados 
   procrastinatórios.